Tribunal: TJDFT
Processo: 0057184-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0057184-61.2008.8.07.0001 APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ DIAS DE FREITAS, BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: THAYS FURTADO DE FREITAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE JOSÉ DIAS DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: THAYS FURTADO DE FREITAS DESPACHO Ao autor, para manifestar-se sobre a petição de ID 44895363. Alerto que a ausência de manifestação ou a falta de formalização do respectivo acordo ensejará novo sobrestamento do feito. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 23/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR